Tribunal: TCU
Processo: 006.364/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se examina o ato inicial de aposentadoria de Carlos Augusto Baroni de Carvalho, encaminhado ao TCU pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para fins de apreciação e registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 17, § 1o, e 91 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. instaurar, preliminarmente, ao exame do ato de aposentadoria constante destes autos incidente de uniformização de jurisprudência, com o objetivo de dirimir a divergência de entendimentos a respeito do cômputo ou não, para cálculo da média dos salários de contribuição, dos valores percebidos após à Emenda Constitucional 103/2019, bem como acerca do valor de remuneração máximo a ser tomado como referência, no caso dos interessados com direito adquirido anteriormente a essa emenda, aposentados com base nas disposições do art. 40, §1o, inciso III, alínea "a", da Constituição de Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998 e 41/2003, que exigem o cálculo dos proventos pela média das remunerações, nos termos do art. 1o da Lei 10.887/2004; 9.2. determinar à AudPessoal que se abstenha de emitir pronunciamentos de mérito em processos que possam ser impactados pelo tema ora em debate, até a deliberação final sobre o incidente instaurado; e 9.3. remeter o incidente à AudPessoal para instrução e, posteriormente, ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) para pronunciamento, à luz do que dispõe a Constituição Federal, a legislação e demais normativos aplicáveis.